Tribunal: TJBA
Processo: 8094488-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8094488-50.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADILSON DE LIMA PINHEIRO Advogado(s): ADSON ANTONIO PINHEIRO DA SILVA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s):JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO C/C CONSIGNATÓRIA. PEDIDOS RELATIVOS A JUROS REMUNERATÓRIOS E PROVA PERICIAL NÃO CONHECIDOS. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL ADMITIDA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO PREVISTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de revisão de financiamento cumulada com consignação em pagamento, proposta por consumidor contra instituição financeira. A sentença condenou o Autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. A apelação postula: (i) a vedação da capitalização dos juros; (ii) a substituição da comissão de permanência por índice oficial de correção monetária; (iii) o reconhecimento da exclusão da mora; (iv) o acolhimento da consignação do valor tido como devido; (v) a manutenção da posse do bem financiado; (vi) a declaração de nulidade da cláusula que estipula juros remuneratórios considerados abusivos; (vii) a realização de perícia contábil; (viii) a condenação do Recorrido ao pagamento de honorários e custas. O Recorrido apresentou contrarrazões, alegando ofensa à dialeticidade recursal e requerendo a manutenção da sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a declaração de nulidade da cláusula de juros remuneratórios por suposta abusividade, diante da ausência de impugnação específica; (ii) saber se o indeferimento de prova pericial representa cerceamento de defesa; (iii) saber se é admissível a revisão da cláusula de capitalização de juros, diante da alegação de abusividade da capitalização mensal e previsão contratual insuficiente; (iv) saber se é válida a cláusula de comissão de permanência e se sua eventual aplicação configura cumulação indevida de encargos; (v) saber se a mora do consumidor pode ser afastada em razão de encargos abusivos. III. Razões de decidir 3. O pedido de declaração de abusividade dos juros remuneratórios não pode ser conhecido, pois não foi atendido o requisito do art. 1.010, II e III, do CPC. A petição recursal não impugna os fundamentos da sentença, que reconheceu a adequação da taxa à média de mercado. Não foram indicados dados concretos do contrato, tampouco fundamentos jurídicos mínimos, violando o princípio da dialeticidade. 4. O pedido de realização de perícia contábil também não pode ser conhecido, por ausência de requerimento oportuno. Não houve pedido de prova na petição inicial ou oposição ao julgamento antecipado, caracterizando preclusão (CPC, art. 507). 5. Quanto à capitalização de juros, embora admitida desde a MP 2.170-36/2001, é necessária a expressa previsão contratual, com a devida informação da taxa. O contrato prevê capitalização diária, mas não informa a taxa respectiva, em afronta ao art. 6º, III, do CDC. Assim, a cláusula é parcialmente abusiva. Admite-se a capitalização mensal, se compatível com os percentuais contratados. 6. No que se refere à comissão de permanência, não há cláusula contratual prevendo sua cobrança ou qualquer cumulação com correção monetária ou outros encargos moratórios, o que afasta a tese de abusividade nesse ponto. 7. A mora do consumidor pode ser afastada quando comprovada abusividade nos encargos pactuados para o período de normalidade. No caso, a cláusula de capitalização diária foi considerada abusiva, o que conduz à descaracterização da mora. 8. Diante da descaracterização da mora, impõe-se o impedimento da inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes e a vedação de medidas de apreensão do bem, até a apuração do valor efetivamente devido. 9. O valor a ser pago deverá ser apurado com exclusão da capitalização diária, admitindo-se a capitalização mensal nos termos contratuais. Se houver valor pago a maior, a restituição será simples, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária conforme a legislação vigente (INPC até a vigência da Lei nº 14.905/2024 e, após, IPCA e taxa SELIC, observada a dedução do índice de correção). IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É abusiva a cláusula que prevê capitalização diária de juros sem indicação clara da taxa diária, devendo ser afastada. 2. A capitalização mensal é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 3. A mora do consumidor é descaracterizada diante da abusividade na capitalização de juros. 4. A ausência de mora impede a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes e a apreensão do bem até a revisão contratual”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 1.010, II e III; CDC, arts. 6º, III, 46 e 52; MP 2.170-36/2001, art. 5º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, súmulas 30, 294, 296, 539 e 541; STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 8094488-50.2024.8.05.0001, em que figura como Apelante Adilson de Lima Pinheiro e Apelado Banco J. Safra S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso em parte e dar-lhe parcial provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator